Tribunal: TJES
Processo: 0000024-09.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-09.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA

Causa de diminuição do

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Art. 33, § 4º, da lei 11.343/06.

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESENÇA DE INDICATIVOS DE QUE O RÉU se dedicava às atividades criminosas.
PLEITO DE DECOTE DE CAUSA DE AUMENTO.
TRÁFICO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aqueles que, comprovadamente, fazem do crime, seu meio habitual de vida. Outrossim, os requisitos, previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado, com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

2.
A minorante do tráfico privilegiado restou corretamente indeferida, considerando a variedade das drogas arrecadadas e a presença de elementos indicativos de que o réu se dedicava às atividades criminosas.

3.
A proximidade do local onde o réu foi flagrado com estabelecimentos de ensino justifica a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 33 da Lei 11.343/06, vez que tal conduta representa um risco potencial à comunidade escolar. Precedente do STJ.

4
.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000024-09.2024.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS LEAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDRÉ JÚNIOR OLIVEIRA MARTINS LEAL

em face d
a sentença proferida pelo Juízo da
V
ara
Única de Atília Vivacqua/ES
(
Id.
11279351
)
, que o condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas,
cometido nas imediações de estabelecimento de ensino
(art
s
. 33, caput,
c/c 40, inc. III, ambos
da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, no regime inicial de cumprimento
semiaberto
, e pagamento de 5
84
(quinhentos
e oitenta e quatro
) dias-multa
.

A defesa postula, em suas razões,
pelo reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
,
e
afastamento
da causa de aumento do
art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06
(Id. 11279354).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na
noite de 1
5/5/2023
, na
Rua Capitão Jovino Alves Pedra, próximo ao terminal rodoviário e das escolas municipais “Ana Busato” e “Hermínia Leal Júdice”, bairro Niterói, município de Atílio Vivácqua/ES,
o

réu foi surpreendido na posse de entorpecentes.

Consta que os militares receberam a informa
ç
ão de qu
e um indivíduo, conhecido como André Júnior, estaria realizando a venda de entorpecentes próximo ao terminal rodoviário da cidade, local de grande circulação de pessoas para lazer, transporte, e inclusive de crianças que estudam nas imediações do local.

Diante das informações, a equipe se deslocou até o local indicado,
e o réu,
a
o perceber a presença dos militares, tentou se evadir do local,
dispensando uma sacola
contend
o

37 (trinta e sete) buchas de maconha, 05 (cinco) papelotes de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, diversos
sacolés e R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) em espécie.

Narra
mais a
denúncia, que o a
cusado é conhecido por pertencer à facção criminosa que domina o tráfico de drogas
naquela região
,
e
já
teria sido
abordado outras vezes
pela guarnição
.

Interrogado, o suspeito admitiu
a propriedade d
a droga.

A defesa
não
se insurge contra a autoria e materialidade, pretendendo, lado outro, o reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que comprovadamente fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro ainda que, os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

E n
a hipótese,
a minorante restou indeferida, considerando
a
variedade das drogas arrecadadas
e
a presença de elementos indicativos de que o réu se dedicava às atividades criminosas
.

Destacam-se
nos autos
as
declarações dos policiais
militares
responsáveis pela prisão em flagrante, Srs. F
abiano Cansian Tuão e Bruno Sant ́anna dos Santos
,

que narraram
ter recebido denúncias de que
o réu estaria na praça exercendo a mercancia de drogas, bem como que André, desde a menoridade, tem envolvimento com a prática de
delitos
,
elemento
s

que
, somado
s

aos registros
de antecedentes criminais
acostado aos autos (
Id.
11580179),
evidencia que
o apelante
faz
ia
do tráfico de drogas seu meio de vida.

Por conseguinte, acertada a sentença, no ponto em que não reconheceu o benefício do tráfico privilegiado, ante a presença de elementos que denotam a dedicação d
o réu
às
atividades criminosas.

Como última tese do recurso, a defesa requer o decote da
causa de aumento do inc. III do art. 33 da Lei de Drogas
.

Não há como acolher tal pleito, considerando que as provas produzidas indicaram que o réu foi flagrado exercendo a mercancia de entorpecentes nos arredores de escolas públicas, fundamento
que
, por si só, justifica a imposição da referida causa de aumento, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como público-alvo os frequentadores desses locais.

Em idêntica direção, cito julgado do C. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA INSERTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA MERCANCIA NO REFERIDO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "Para o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco que a substância entorpecente atinja, diretamente, os trabalhadores, os estudantes, as pessoas hospitalizadas etc., sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades"
(AgRg no AREsp n. 730.717/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Dje de 23/3/2017). Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp: 1879672 PR 2020/0145208-6, Relator: Min. FELIX FISCHER, Julg.: 9/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 15/12/2020) (grifo acrescido).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
11436190
),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento.

É como voto.